Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712818-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA RECORRIDO: CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66013841, admitiu o recurso especial interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA. O STJ (ID 68902144) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.874.133/SP (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “definir se é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019